Tribunal: TJDFT
Processo: 0726357-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726357-04.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: HENRY DE PAULO BARROSO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA RAQUEL SAMPAIO DE PAULO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré autorize, no prazo de cinco (5) dias, o tratamento “Home Care” do autor, fornecendo suporte com fisioterapia diária (7 vezes por semana), fonoaudiologia (3 vezes por semana), técnico de enfermagem 24 horas por dia (7 dias por semana), visita médica domiciliar semanal (1 vez por semana), visita de enfermeiro semanal (1 vez por semana), dieta industrializada diariamente, conforme prescrição nutricional, avaliação de nutricionista para ajuste e cálculo de dieta a cada 14 dias (1 vez a cada duas semanas) e psicologista semanal (1 vez por semana), nos termos do relatório médico de ID no 161274942 dos autos de origem, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por descumprimento, limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Inconformada, a recorrente defende sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a parte agravada é beneficiária somente da Unimed Central Nacional, única parte legítima para compor o polo passivo da relação processual. Afirma que as diversas Unimeds são totalmente independentes entre si, sendo pessoas jurídicas distintas. No mérito, alega que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida. Sustenta que não é obrigada a oferecer o “home care” pleiteado, tendo em vista não estar previsto no contrato firmado entre as partes nem nas leis que regem a matéria. Requer a concessão do efeito suspensivo. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A ilegitimidade passiva da agravante não foi objeto de decisão pelo juízo singular. Tal circunstância, todavia, não impede este grau de jurisdição de se pronunciar sobre o tema, sobretudo diante da regra constante do art. 485, § 3o, do CPC, por meio da qual se permite – mais que isso: se impõe – ao juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição, conhecer de ofício de várias questões, entre elas a legitimidade das partes. Por isso, a análise desse tema por este Tribunal não acarreta risco de supressão de instância. Em sendo assim, e pelo menos em juízo de cognição sumária, dir-se-á, sobre a legitimidade de partes, que tem predominado na jurisprudência o entendimento de que, de acordo com a teoria da asserção, a legitimidade não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas, sim, com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Da análise dos autos, verifica-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde oferecido pela Unimed Central Nacional (ID no 161274939 dos autos de origem). Ao menos em juízo de summaria cognitio, tem predominado na jurisprudência o entendimento de que as cooperativas do Sistema Nacional UNIMED respondem solidariamente perante os consumidores. Assim, a agravante possui ligação com a questão posta em debate, sendo, pois, lícito proclamar, ao menos nesta fase, a sua legitimidade passiva. Na hipótese, restou demonstrado que o agravado, beneficiário do plano de saúde oferecido pela agravante, é portador de síndrome neurológica, caracterizada por ataxia cerebelar e apendicular, alteração na oculomotricidade, disartria grave, disfagia neurogênica, paraparesia espástica em membros inferiores e epilepsia (ID no 161274942 dos autos de origem). Com relação ao periculum in mora, verifica-se, a rigor, a possibilidade de ocorrência de dano inverso, uma vez que a negativa de autorização de “home care” poderá agravar ainda mais o quadro de saúde do paciente, que apresenta quadro de epilepsia de difícil controle, crises convulsivas, com risco grave de broncoaspiração e de parada cardiorrespiratória (ID no 161274942 dos autos de origem). O relatório médico, da lavra da Dra. Naira Oliveira Ferreira, CRM 22303 DF, atesta a necessidade, de forma urgente, “de suporte de técnico de enfermagem 24 horas por dia em domicílio para garantir o adequado manejo e manutenção da vida durante essas crises, caso o contrário, torna-se inviável a possibilidade de desospitalização do paciente” (ID no 161274942 dos autos de origem). Dessa forma, demonstrado que o tratamento mais adequado ao agravado é, ao menos pelo que se pode deduzir nesta fase de cognição restrita, o acompanhamento por “home care”, conforme especificado no relatório médico, não devem prevalecer os argumentos apresentados pela agravante para deixar de prestar a assistência de que necessita a paciente. Além disso, o motivo da negativa de cobertura, de que o contrato firmado entre as partes não possui previsão para o serviço de assistência domiciliar, tratando-se de procedimento que não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS), pelo menos à primeira análise, parece não estar em conformidade ao entendimento desta egrégia Corte de Justiça. Ainda que o recente julgamento dos processos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, este prevê possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista. E, neste momento processual, não é possível analisar com profundidade as exceções previstas, pois tais questões demandam uma maior dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual, o que é inviável em sede de agravo de instrumento. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator